Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702084-23.2021.8.07.0002 RECORRENTE: ERIVAN ADAUTO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. 1. No crime de receptação há a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem adquirido. 2. Inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente. 3. Fixada a pena no mínimo legal, deve ser corrigida a pena pecuniária para que mantenha proporção com a pena corporal. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 180, § 1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto o tipo penal exige a vinculação entre a atividade habitual do acusado e a prática criminosa, o que não restou demonstrado. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 180, § 1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto à autoria, a Defesa entende que o réu deve ser absolvido. Contudo, em que pesem aos seus argumentos, há nos autos prova suficiente para a manutenção da condenação. É fato incontroverso que o aparelho de telefonia celular em questão havia sido roubado, restando comprovada a origem ilícita do bem por meio da respectiva ocorrência policial e dos termos de declaração da vítima, colacionado aos autos (ID 55041680, pág. 01). Ouvido na Delegacia, o réu admitiu a receptação do bem (...) (ID 60501917 - Pág. 3). Em Juízo, o réu corroborou a versão dada na Delegacia, nos seguintes termos (...). Apesar de o acusado ter tentado se eximir de responsabilidade, alegando que apenas fez a intermediação da venda do aparelho celular, a testemunha Rafael Gomes dos Santos, irmão da vítima, explicou que ele estava anunciando o celular na rodoviária. Ou seja, não há dúvida de que o aparelho celular que estava em poder do réu era o que havia sido furtado na véspera, de propriedade da vítima. Também não há dúvida de que o réu estava anunciando o celular na rodoviária de Brazlândia e que combinou o preço com o irmão da vítima, que se fez passar por comprador (ID 60501917 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002